Tribunal: TJES
Processo: 5000118-78.2024.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-78.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIARA DOS SANTOS GUMS CORONA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000118-78.2024.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAIARA DOS SANTOS GUMS CORONA

RECORRIDA: NU PAGAMENTOS S.A

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA MARIA DE JETIBÁ – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, tendo em vista os documentos anexados no id. 10627022.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MAIARA DOS SANTOS GUMS CORONA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam a condenação da instituição recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Extrai-se dos autos que a recorrente foi vítima da técnica de engenharia social conhecida como “Golpe da falsa central telefônica”, sendo induzida por fraudadores a transferir, via Pix no cartão de crédito, o montante de R$ 5.734,00 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais), para conta bancária de terceiros.

Pois bem.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o que significa que não depende de prova de culpa. No entanto,
essa responsabilidade exige a demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço prestado pela instituição,
sendo afastada por excludentes como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A análise dos elementos probatórios revela que não houve qualquer falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco o vazamento de informações sigilosas que pudessem induzir a recorrente a erro. O sistema funcionou regularmente, sendo a transação autorizada com base nos dados fornecidos pela própria consumidora.

Portanto, o prejuízo decorreu exclusivamente da ausência de cautela da recorrente, rompendo o nexo de causalidade necessário para imputar a responsabilidade à instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)